Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CAUÇÃO. NECESSIDADE. EXÍGÊNCIA LEGAL. ALUGUÉIS VENCIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. O artigo 59, IX, da Lei 8.245/91 tem previsão expressa de que para o deferimento da medida liminar de despejo é necessário o deposito de caução em valor correspondente a três meses de aluguel.
3. A caução prevista em lei, se destina a proteger o locatário de eventuais prejuízos, considerado o fato de que a ação ainda está em fase inicial, e na eventualidade de posteriormente não se confirmarem as condições para a decretação da medida de despejo.
4. Embora se reconheça que existem julgados nesta Corte que admitem que o crédito devido pelo locatário seja dado em garantia, perfilha-se da posição majoritária em sentido oposto por duas razões precípuas. A uma, porque não há permissivo legal nesse sentido; a duas porque haveria a descaracterização da função da caução como garantia que é, haja vista que, se eventualmente afastada a mora do devedor, tal garantia seria dissipada, não resguardando os eventuais prejuízos do locatário.
5. Recurso conhecido e desprovido.